Tribunal: TJPA
Processo: 0805583-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805583-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABIO JUNIOR SOUZA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA DUAS VÍTIMAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE EVIDENCIADAS A PARTIR DO
MODUS OPERANDI
. ACUSADO QUE ADENTROU EM ESTABELECIMENTO PÚBLICO CERCADO POR DIVERSAS PESSOAS E EFETUOU DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE OCASIONARAM A MORTE DE UMA VÍTIMA E O FERIMENTO DE OUTRAS DUAS
.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO NÃO CONFIGURADA. FUGA DO PACIENTE APÓS O CRIME. CONDIÇÃO DO RÉU DE FORAGIDO QUE JUSTIFICA A CAUTELARIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA RECENTEMENTE REAVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM AO APRECIAR O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AJUIZADO PELA DEFESA DO COACTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO. FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES. MATÉRIA SUPERADA ANTE O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXEGESE DA SÚMULA Nº.: 52 DO STJ. PACIENTE QUE NÃO APRESENTOU PROVAS QUE DEMONSTRASSEM SER ELE PORTADOR DE COMORBIDADE QUE O ENQUADRASSE NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUE AFASTA APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES DA RECOMENDAÇÃO Nº.: 62/2020 DO CNJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual concluído aos nove dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz junior.

Belém (Pa), 09 de julho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Kennedy da Nobrega Martins – OAB/Pa nº.: 23.161, em favor de
FABIO JUNIOR SOUZA ANDRADE
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, e arts. 647, 648, inciso II e 654, §2º do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa.

Informa a impetrante que o paciente teve expedido contra si o mandado de prisão preventiva em 20.02.2019, nos autos da ação penal nº.: 0008763-46.2018.814.0049, em razão da suposta prática delitiva descrita no Art. 121, §2º, II e IV e Art. 121, caput, c/c art. 14, II (duas vezes), todos do CPB.

Assevera em resumo, que o coacto encontra-se preso provisoriamente por aproximadamente um ano e meio, configurando-se dessa forma o excesso de prazo na formação da culpa do paciente, além de estar o decreto preventivo carente de fundamentação idônea e atual, restando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, além de não ter sido observada a disposição do art. 316, Parágrafo Único do mesmo diploma, que trata da necessidade da revisão da medida extrema a cada 90 (noventa) dias.

Discorre acerca do eminente risco de contaminação pelo COVID-19, haja vista que o paciente se encontra internado no PEM II, local onde cerca de 310 (trezentos e dez) internos já haviam se contaminado, pugnando pela adoção de medidas que permitam a busca pelo amparo junto à sua família.

Por fim, requereu a concessão de liminar a fim de que seja reconhecido o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, garantindo-se a sua liberdade mediante a expedição do competente alvará de soltura em seu benefício, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3187767).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3199022).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3217685) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea e atual da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, bem como da inocorrência no caso concreto dos requisitos necessários a decretação da prisão cautelar, além do suposto excesso de prazo na formação da culpa e no risco de contaminação pelo COVID-19 em ambiente carcerário.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

Inicialmente, é importante ressaltar que o suposto vício de fundamentação suscitado nas razões do
writ
não merece guarida, considerando que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
,
restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 3199035), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade de crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio de duas vítimas praticado, em tese, pelo coacto, demonstrando-se a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, mormente em razão da gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente que teria entrado em um estabelecimento público cheio de pessoas e efetuado diversos disparos de arma de fogo, ceifando a vida de uma pessoa e ferindo outras duas, tendo ainda, posteriormente, empreendido fuga.

Verifica-se dessa forma, que o decreto preventivo se embasou na gravidade concreta do delito e na periculosidade real do paciente, evidenciadas a partir do seu
modus operandi
. Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III
- Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública tendo vista a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Agravante, porquanto, conforme se dessume dos autos, ele teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual, supostamente, foi morta por disparo de arma de fogo efetuado pelo Agravante, a revelar a sua periculosidade, seja para assegurar a aplicação da Lei Penal,
vez que, que consoante relatado, "o acusado até então não retornou ao estabelecimento prisional local, após o término do prazo de prisão domiciliar e indeferimento do pedido de prorrogação da medida", evidenciando, desse modo, o seu intento de não se submeter a eventual reprimenda que lhe seja imposta.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 561.778/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIDO.

(...)

II - Observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em tentativa de homicídio, em que a vítima foi violentamente atacada com socos no rosto desferidos pelo ora recorrente, pessoa de porte físico mais avantajado, sob o efeito de álcool, e mesmo após o ofendido caído no chão e já desacordado, prosseguiu com a "prática de fato brutal e impiedoso", que só não culminou com a morte por razões alheias à sua vontade, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade acentuada do agente, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e justificam a imposição da medida extrema.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 122.953/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 10/06/2020)

De outra banda, observa-se que não merece prosperar a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, tendo em vista que o fato criminoso foi praticado em 12.08.2018, tendo sido a prisão decretada em decisão fundamentada na data de 20.02.2019, efetuando-se a prisão do paciente somente em 10.04.2019, por ter ele empreendido fuga do local do fato após o cometimento do ilícito, hipótese que por si só justifica a cautelaridade.

Acerca da questão, colaciono os seguintes precedentes,
verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)

5. Ainda, diante da circunstância de ter o paciente permanecido em local incerto

e não sabido, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. Isso porque "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

(...)

7. Ordem não conhecida.

(HC 497.019/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. HOMICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PACIENTE FORAGIDO DESDE A DATA DO FATO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1. A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada no fato de que o Paciente atirou em seu irmão de surpresa (o que impossibilitou a defesa) após discussão, pois este não permitiu que aquele usasse drogas (motivo fútil), bem como esteve foragido por longo período (dezessete anos) - a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

(...)

3. O fato de o Paciente ter se evadido logo após a suposta prática da tentativa de homicídio, vindo a ser capturado 17 (dezessete) anos após o decreto de prisão preventiva, evidencia o risco de sua liberdade para a aplicação da lei penal e para instrução criminal. A fuga constitui o fundamento de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.

(...)

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 471.630/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Ademais, não há que se falar na inobservância do disposto no Parágrafo Único do art. 316 do CPP
[2]
, haja vista que a necessidade da prisão cautelar foi reavaliada recentemente, na data de 25.05.2020, por ocasião da analise do pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do coacto, o qual foi negado, sob o entendimento de que persistem os motivos ensejadores.

Ademais, não há que se falar no suposto excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, considerando que o feito encontra-se com tramitação regular e, segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
(ID 3199022), a instrução processual já foi encerrada, estando o feito atualmente aguardando a apresentação de memoriais finais pelas partes.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que
a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se constata na hipótese, não se vislumbrando a desproporcionalidade no tempo da prisão provisória.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PELO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada da Corte estabeleceu-se no sentido de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.

2. Legal é a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos do caso consistentes na maior gravidade da conduta criminal praticada em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 2,9 quilogramas de haxixe; 1,40 gramas de maconha e 0,90 gramas de cocaína.

3. Uníssona é a jurisprudência do STJ no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da indevida coação.

4. Não se vislumbra desproporcionalidade no tempo de prisão provisória, vigente desde 21/05/2018, considerando a regular tramitação do feito originário e em especial diante da aproximação do fim da fase instrutória.

5. Agravo regimental em habeas corpus improvido.

(AgRg no HC 562.824/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Importante ressaltar que, nos termos da Súmula nº.: 52 do STJ
[3]
, quando encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo suscitada pelo impetrante.

Por fim, o pleito de concessão de liberdade provisória em razão do risco de contágio pelo COVID-19 também não merece guarida, haja vista que o impetrante fundou seu requerimento em argumentação genérica, não havendo qualquer comprovação de que o coacto se enquadre no grupo de risco definido pela Organização Mundial da Saúde, além de ter sido o crime praticado mediante violência com emprego de arma de fogo, o que afasta a aplicação das diretrizes constantes na Recomendação nº: 62/2020 do CNJ..

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

[3]
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Belém, 17/07/2020